Tribunal: TJDFT
Processo: 0755414-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755414-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PAULO RICARDO ROCHA CAPRONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize e custeie a internação em leito hospitalar da parte autora PAULO RICARDO ROCHA CAPRONI, afastando a carência contratual. Explica que o agravado afirma ser beneficiário de plano de saúde administrado pela agravada, se encontra adimplente com as obrigações contratuais, e que, em 17/11/2025 após sentir dor intensa na região anal, foi ao Santa Lúcia Norte, sendo-lhe recomendada internação imediata e a realização de fistulectomia e fissurectomia, o que foi negado por carência contratual. Informa que após ajuizamento de ação, foi deferida a antecipação de tutela para determinar que a agravada autorize e custeie a internação da parte autora, incluindo cirurgias, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$50.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Defende a ilegalidade da tutela de urgência e passível de causar grave lesão à agravante, pois a negativa de cobertura encontra amparo legal e contratual, nos termos do art. 12, V, b, da Lei 9656/98. Adverte que nos moldes como deferida a tutela de urgência impõe à agravante ônus financeiro indevido e irreparável, distorcendo a lógica atuarial do contrato coletivo e criando precedente temerário. Entende que a liminar deve ser revogada por apresentar prazo exíguo para cumprimento da obrigação, e a fixação da multa por descumprimento se mostra desnecessária e incompatível com o contexto da lide. Argumenta que o agravado firmou contrato com início da vigência em 01/10/2025 e o prazo de carência para internação seria até 29/03/2026. Sustenta que o agravado foi informado sobre os períodos de carência que deveriam ser observados. Explica que somente os atendimentos de urgência/emergência possuem prazos de carência de 24 horas, conforme cláusula 20 do contrato firmado entre as partes. Afirma que o caso do agravado não se trata de urgência, por não constar nos autos qualquer relatório médico que ateste a urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até a apreciação do mérito pelo colegiado. Quanto ao mérito pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79557240). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se o plano de saúde agravante deve autorizar e custear a internação do agravado para realização de fistulectomia e fissurectomia, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, independente do prazo de carência. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Sul América Companhia de Seguros Saúde não se enquadra em entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula no 608/STJ. Consta dos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde gerido pela agravante, buscou atendimento no Hospital Santa Lúcia Norte, sendo necessária sua internação e realização de cirurgias de emergência. Com efeito, não é cabível a negativa de internação sob a alegação de que o contrato se encontra em período de carência, visto que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. V, alínea “c”, prevê o dever de os planos de saúde oferecerem cobertura a procedimentos de urgência ou emergência após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas de carência. Logo, como restou demonstrado que o caso do agravado se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas. Em consonância com o entendimento é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou urgências é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24h, contados da data da contratação. Assim, não subsistem os argumentos trazidos pela agravante, pois a urgência médica, fundamentada na necessidade de internação e cirurgia de urgência sob risco de evoluir para infecção grave, se encontra devidamente comprovada. Neste sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2. Hipótese em que, a partir dos documentos médicos constantes dos autos, restou definido encontrar-se a parte autora em situação de urgência médica, cujo prazo de carência, por força da Lei 9656/98, é de 24 (vinte e quatro) horas, prazo que já havia sido cumprido. Ademais, restou assentado que a Lei 9656/98 não estabeleceu qualquer limitação da duração do atendimento nas hipóteses de urgência/emergência médica, de sorte que qualquer disposição infralegal ou contratual em sentido contrário deveria ser considerada nula, notadamente a Resolução CONSU 13, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse diapasão, a controvérsia jurídica foi examinada de maneira lógica e escalonada a partir dos pressupostos fáticos e jurídicos que regem a matéria sob exame; nenhuma contradição pode ser reconhecida. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”. (Acórdão 1901212, 0705255-60.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Quanto ao prazo para cumprimento e valor das astreintes fixadas, se encontram adequadas ao caso em análise, e por não serão alterados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital